Tribunal: TJPA
Processo: 0016070-25.2014.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO Nº 0016070-25.2014.8.14.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO 3ª TURMA DE DIREITO PENAL EMBARGANTE(S): PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO ___________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO E MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTADIÇÃO. REITERADO INCONFORMISMO DA PARTE. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (___________) dias do mês de __________ de 20___. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________. Belém do Pará., datado e assinado digitalmente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016070-25.2014.8.14.0006

APELANTE: JOHNNY MENDES GONCALVES, GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS, SERGIO MURILO BATISTA JUNIOR, MARCELO DA SILVA MAGALHAES

EMBARGANTE: PAULA IOLANDA PAVAO BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016070-25.2014.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO DE APELAÇÃO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO E MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTADIÇÃO. REITERADO INCONFORMISMO DA PARTE. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (___________) dias do mês de __________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016070-25.2024.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO DE APELAÇÃO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­

­

RELATÓRIO

Trata-se de
novos Aclaratórios
opostos por
PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA
, contra Acórdão prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal desta E. Corte de Justiça, que rejeitou os anteriores Embargos, porém “ex officio” declarou prescritos os delitos de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP) e de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), estes opostos contra aresto que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

Pretende, em síntese a recorrente, reforma da decisão, eis que é omissa por não ter realizado nova dosimetria da pena, diante da extinção da punibilidade de 02 (duas) das condutas criminosas a ela imputadas, tais sejam, associação criminosa e corrupção de menores, o que ensejaria a mudança de regime inicial de cumprimento da sanção.

O Ministério Público nesta instância revisora manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, eis que meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Observo que a embargante opõe pela segunda vez os presentes Aclaratórios, não com o intuito de corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes no julgado do recurso de apelação, mas sim, de protelar ao máximo possível o trânsito em julgado do mesmo perante este Tribunal, impedindo assim o fim natural do processo, conforme se observa.

Senão vejamos.

No que diz respeito a existência de uma possível omissão contida no Acórdão que julgou os embargos de declaração anterior, ou seja, a não determinação de um novo cálculo dosimétrico, ante a declaração da extinção da punibilidade dos crimes de associação criminosa, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e de corrupção de menores, constante do artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que, em tese, ensejaria a mudança do regime inicial de cumprimento de pena pela embargante, tal tese não deve prosperar.

Cabe salientar que a embargante fora condenada pelas condutas definidas nos artigos 157, § 2°, incisos I, II e V, 70, 288, Parágrafo Único, todos do CP, e 244-B da Lei n° 8.069/1990, a uma pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Na oportunidade, em que foi decidido os embargos declaratórios interpostos contra a ementa que julgou seu recurso de apelação, no meu entender, indevido novo cálculo da dosimetria da sanção imposta, levando-se em consideração a extirpação das sanções dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, eis que não haveria na prática qualquer alteração do regime prisional estabelecido, pois esta foi condenada por 02 (dois) delitos de roubo majorado em concurso formal, sendo estabelecida uma reprimenda de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime fechado, não tendo sido dado provimento ao recurso de apelação e mantida a dosimetria aplicada pelo juízo “a quo”

Assim, ficou evidente a desnecessidade naquela ocasião, de um novo cálculo da pena imposta a recorrente, eis que não teria nenhum reflexo no regime prisional estabelecido, passando de um mais severo (fechado) para outro mais brando (aberto ou semiaberto), e se assim ocorresse se estaria usurpando as funções do Juízo da Execução Penal, a quem cabe a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos, a fixação do regime prisional a ser cumprido inicialmente pelo sentenciado.

Desse modo, o puro inconformismo da parte não autoriza a modificação do Acórdão e tampouco o relator esta adstrito a utilizar as palavras que pretende o embargante, ou esmiuçar, de modo ainda mais contundente ou prolixo, as teses levantadas que foram examinadas e reanalisadas por ocasião do julgamento do recurso da peticionante.

Com efeito, o recorrente almeja rediscutir a matéria vencida, por não concordar com o resultado do julgamento do Recurso de apelação, cuja pretensão contudo, tem-se por inviável.

Ante o exposto,
conheço dos presentes embargos de declaração para rejeitá-los, eis que os considero meramente protelatórios
, não havendo no Acordão ora combatido qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/09/2024